Tribunal: TJDFT
Processo: 0731131-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731131-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JESSYCA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOSE FELIX DA SILVA, MARIA ODETE MATIAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face das r. decisões (IDs 134610456 e 135421872, ambas na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Jessyca Comercial de Alimentos Ltda - ME e Outros, indeferiram, respectivamente, o pedido e expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, para pesquisa de posse da parte devedora sobre imóveis irregulares, e o bloqueio de cartões de crédito. Alega, em resumo, que as medidas tem por finalidade dar efetividade ao processo de execução, uma vez que já ocorreu o esgotamento de todos os outros meios para busca de ativos e bens da parte devedora. Destaca que o bloqueio dos cartões de crédito é medida atípica que tem potencial para coagir a parte devedora a cumprir com a obrigação dela, de pagar a dívida. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam realizadas as diligências requeridas. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque não se evidencia, de plano, o periculum in mora, pois, conforme consignado pelo d. Juízo a quo, o termo final da prescrição intercorrente somente ocorrerá em 22/3/2025. Nesse cenário, poderá o presente recurso aguardar o julgamento pelo Colegiado sem risco de perecimento do direito da parte credora. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator